Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707872-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E TCDF contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700271-73.2022.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, afastar a prevenção afirmada pelo Agravante e determinou a distribuição aleatória do Feito. Considerando o julgamento de mérito do presente recurso (Num. 36572292) e que a MM Juíza da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF suscitou conflito de competência, o qual foi autuado sob o no 0709241-19.2022.8.07.0000 e foi distribuído para a Primeira Câmara Cível, tendo como Relatora a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva, comunique a esta o julgamento do presente Agravo, encaminhando-lhe cópia integral do acórdão. Brasília - DF, 27 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator